Tribunal: TJDFT
Processo: 0729170-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIVALENTE A PENHORA DE FATURAMENTO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. BANDEIRA. EMPRESA DETENTORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento de empresas, seja segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 835 (inciso X), seja na hipótese prevista no art. 866. 1.1 Logo, a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC pode ser afastada, por força do art. 866, quando ausentes bens penhoráveis ou quando forem estes de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito em execução, hipótese em que será possível, desde logo, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora.

2. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária é admitida em situações em que se evidencie necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador-depositário, nos termos do artigo 866, § 2o, do CPC/2015 (antigo CPC/73, art. 655-A, § 3o); e (iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de crédito de recebíveis junto às administradoras de cartões, equivalendo tal medida a penhora do faturamento da empresa.

3. Ainda que possível a penhora de créditos relativos a vendas realizadas por meio de cartão de crédito, tal medida deve ser providenciada pela administradora ou credenciadora do cartão de crédito, prestadoras que não se confundem, no presente caso, com a empresa detentora da bandeira do cartão de crédito.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.